Tribunal: TJMT
Processo: 1007521-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007521-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), THIAGO CAMPELO DA SILVA - CPF: 729.893.351-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, determinou a emenda da peça defensiva por interpretar embargos à monitória como reconvenção, e indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação monitória que busca o pagamento de valores em aberto de Cartão de Crédito e Cédula de Crédito Bancário, totalizando R$ 35.946,53.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) determinar a natureza jurídica dos embargos à ação monitória que contêm pedido de revisão contratual, verificando se constituem reconvenção ou defesa incidental; e (iii) analisar a necessidade de prova pericial contábil para apuração de eventual excesso na cobrança de encargos contratuais questionados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser deferida quando a parte natural demonstra insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, não se exigindo estado de miserabilidade, especialmente quando comprovados rendimentos modestos e despesas essenciais que comprometem sua capacidade financeira.

4. Os embargos à monitória possuem natureza de ação incidental que permite ao embargante não apenas negar os fatos constitutivos do direito do autor, mas também suscitar matérias relacionadas ao documento que embasa a pretensão monitória, inclusive a revisão de cláusulas contratuais, sem que isso configure reconvenção quando o pedido revisional constitui fundamento para afastar o crédito perseguido.

5. A verificação da legalidade ou abusividade de cláusulas contratuais constitui matéria eminentemente de direito, cuja apreciação compete exclusivamente ao magistrado mediante subsunção do texto contratual às normas jurídicas aplicáveis, prescindindo de dilação probatória de natureza técnica contábil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A discussão acerca da validade das cláusulas contratuais nos embargos à monitória não caracteriza reconvenção, mas integra a própria defesa do embargante, dispensando emenda à inicial ou recolhimento de custas adicionais. 2. A verificação da legalidade dos encargos financeiros é questão prejudicial à realização de cálculos contábeis e constitui matéria de direito que prescinde de prova pericial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §3º, 343, 370, 701 e 702.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma; TJ-RS - Apelação 50068759220228210025, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Décima Segunda Câmara Cível, j. 07/12/2023; TJ-MG - Apelação Cível 5273800-14.2022.8.13.0024, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 11/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
THIAGO CAMPELO DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Monitória nº 1042834-94.2020.8.11.004 ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinou a emenda da peça defensiva com base em interpretação equivocada de embargos à monitória como reconvenção, e indeferiu a produção de prova pericial contábil.

Alega o recorrente que apresentou embargos à monitória contestando a legalidade dos encargos cobrados e requerendo justiça gratuita, tendo instruído os autos com parecer técnico contábil elaborado por profissional habilitado, o qual demonstraria a ocorrência de abusividades contratuais e anatocismo.

Ressalta que o magistrado indeferiu a justiça gratuita sem conceder prazo para juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência, desconsiderando os encargos fixos mensais que comprometem sua capacidade de arcar com os custos do processo, mesmo percebendo remuneração superior a três salários mínimos.

Ainda, aponta que o juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial contábil sob o fundamento de que a controvérsia seria meramente jurídica, ignorando a divergência fática entre os valores cobrados pelo banco e os apontados pelo parecer técnico do embargante.

Sustenta, ademais, que a decisão equivocadamente interpretou os embargos como reconvenção, exigindo o cumprimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, o que configura erro de natureza processual, pois os embargos à monitória não possuem natureza autônoma de reconvenção e sequer demandam a atribuição de valor à causa ou recolhimento de custas processuais, sendo uma defesa no bojo da própria ação monitória.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigência de emenda da peça e negativa de prova pericial; o conhecimento e provimento do agravo a fim de reformar a decisão e determinar a realização de prova pericial contábil; a concessão da justiça gratuita.

Decisão de id. 274454870, concedeu a gratuidade da justiça
in limine
tanto
‘ação de base, como, também, neste recurso.’.
E indeferiu a concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões, id. 279752869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
apresentado por
THIAGO CAMPELO DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Monitória nº 1042834-94.2020.8.11.004 ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinou a emenda da peça defensiva com base em interpretação equivocada de embargos à monitória como reconvenção, e indeferiu a produção de prova pericial contábil.

O recurso comporta conhecimento, visto que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos originais que e trata de Ação Monitória, na qual o autor busca o pagamento dos valores em aberto de Cartão de Crédito, contratado desde 20/05/2019 e Cédula de Crédito Bancário nº B906321733, financiado em 46 parcelas iguais e subsequentes. Totalizando um saldo devedor apresentado como valor da causa exigível no montante de R$ 35.946,53 (trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Extrai-se, ainda, que parte agravante opôs os embargos a monitória arguindo a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, a ilegalidade de utilizar o INPC como índice de correção, pratica de anatocismo no contrato, impugnou as taxas e juros cobrados, alegou a aplicabilidade do CDC e requereu o afastamento da mora.

O Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“ [...]Vistos etc.

A parte demandada
apresentou defesa com contornos de reconvenção
, já que além de contrapor a pretensão adversa, requereu a revisão contratual consubstanciado na abusividade dos seus termos.

Desta forma, ainda que o art. 343 do CPC possibilite a reconvenção dentro da contestação, sua apresentação deverá observar os requisitos da petição inicial previstos nos arts. 319 e 320, ambos do CPC.

Assim,
passo à análise do pedido de gratuidade da justiça então formulado
porque seu indeferimento terá reflexos na pretensão reconvencional então instaurada.

Nessa perspectiva, verifica-se que a parte demandada busca a concessão de gratuidade, mas não apresentou nenhum elemento probatório capaz de conduzi-lo ao provimento favorável, tais como comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou isenção, comprovação de que possui eventual deficiência física ou psicológica a impedir o desempenho de atividades consideradas normais ao ser humano, gastos com tratamento médico etc.

Desta forma, e tendo em vista que a
hipossuficiência não se presume
,
indefiro
o pedido em questão.

Consequentemente,
intimo a parte demandada para
, no prazo de 15 dias,
emendar a reconvenção
,
a fim de apontar o valor atribuído à causa
, bem como
efetuar/comprovar o recolhimento das custas judiciais correspondentes ao valor apontado
.

Não obstante a isso,
havendo interesse da parte
, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, e do art. 468, §§ 6º e 7º da CNGCGJ/MT,
autorizo o parcelamento
das referidas custas, em 06 vezes mensais, iguais e sucessivas, destacando que
o não pagamento
de
qualquer das parcelas
resultará na
extinção do processo sem análise do mérito
.

Para efetuar o cadastramento do parcelamento do valor, a parte autora deverá entrar em contato com o Departamento de Controle e Arrecadação (DCA), por intermédio do e-mail dca@tjmt.jus.br, instruindo o pedido com cópia da petição inicial e da presente decisão.

No mais, ao especificar provas o demandado requer a realização de perícia contábil.

Quanto ao pleito, tenho que a providência não produziria elementos de provas diversos dos constantes dos autos.

Aliás, sendo a discussão acerca da legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancários, desnecessária a realização de perícia contábil para a verificação de abusividade.

Desta forma,
INDEFIRO a produção de prova pericial.
[...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre
tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada
, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

Como citado no relatório a questão referente a justiça gratuita já foi analisada
in limine (id. 274454870)
nos seguintes termos
:

‘[...]
Inicialmente, analiso, o pedido de
gratuidade da justiça e, de consequência, a dispensa da realização do depósito prévio.

À luz do que dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3
o
).

Analisandos os autos, constato que o Agravante, entendo que o Recorrente que não possui recursos financeiros suficientes para suportar o pagamento das custas processuais da ação de base e, consequentemente, do presente Recurso, pois apesar de comprovar que possui rendimentos entre três e cinco salários mínimos, comprovou as despesas essenciais que comprometem sua capacidade financeira.

Assim, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir ou cogitar que o Demandante, ora Agravante, possa pagar custas processuais.

Frisa-se, os julgados dos Tribunais Pátrios são uníssonos no sentido de que a Lei não exige a miserabilidade do beneficiário, mas apenas a carência de recursos suficientes para suportar o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios

Dessa forma, na ausência de prova robusta de que a Requerente, está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Nesse sentido:

[...] O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo)

Logo, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser deferido, sob pena de configurar a negativa da gratuidade, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5
o
, XXXV).

Por oportuno, cumpre registrar que, não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o atual Código de Processo Civil, manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural (art. 99 do NCPC).

Desse modo,
DEFIRO,
ao Agravante os benefícios da justiça gratuita na ação de base, como, também, neste recurso.”

- Da natureza jurídica dos embargos monitórios.

A controvérsia central deste recurso reside na correta caracterização jurídica dos embargos à monitória apresentados pelo agravante, notadamente quando contêm pedido de revisão das cláusulas contratuais que fundamentam a pretensão monitória.

Conforme dispõe o art. 702 do Código de Processo Civil, os embargos constituem o meio de defesa específico na ação monitória:

"Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória."

Diferentemente da contestação nos procedimentos comuns, os
embargos monitórios possuem natureza de ação incidental
, permitindo ao embargante
não apenas negar os fatos constitutivos do direito do autor, mas também suscitar matérias que poderiam ser objeto de ação autônoma contra o embargado
, inclusive a revisão de cláusulas contratuais, desde que relacionadas ao documento que embasa a pretensão monitória.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios reconhece a possibilidade de discussão da validade das cláusulas contratuais no bojo dos embargos monitórios, sem que isso configure, necessariamente, reconvenção, quando o pedido revisional guardar relação direta com a pretensão monitória e constituir fundamento para afastar, total ou parcialmente, o crédito perseguido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA . NECESSIDADE DE DEMONSTRAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE, APLICAÇÃO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A defesa, em ações monitórias, é exercida por meio de Embargos à Monitória, previsto no artigo 702 do Código de Processo Civil. Na alegação de excesso de cobrança é imperativo legal que o embargante demonstre o valor devido. É entendimento consolidado a possibilidade da revisão contratual no bojo dos Embargos à Moratória, inclusive com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor . Necessidade do prosseguimento dos Embargos à Monitória para analisar o pedido revisional.RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50068759220228210025, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 07-12-2023) (TJ-RS - Apelação: 50068759220228210025 OUTRA, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Data de Julgamento: 07/12/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
MONITÓRIA
. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR.
EMBARGOS
. REVISIONAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS, DA CAPITALIZAÇÃO E DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE MODIFICADA.JUROS REMUNERATÓRIOS.POSSIBILIDADE DE
REVISÃO
CONTRATUAL, QUANDO EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA OU QUE COLOQUE O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. ART.
51
DO
CDC
. TAXA DE JUROS. PRECEDENTE DO RECURSO ESPECIAL N. 1.061.530 - RS. POSSÍVEL A MODIFICAÇÃO QUANDO EVIDENCIADA A DISPARIDADE PERANTE A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA A MESMA ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO. CASO DO PROCESSO EM QUE OS JUROS CONTRATADOS SÃO INFERIORES ÀQUELES DIVULGADOS PELA AUTARQUIA FEDERAL, RAZÃO PELA QUAL DEVEM PREVALECER EM DETRIMENTO DESTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.COMPOSIÇÃO DOS JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS NÃO ESTÁ PREVISTA EM QUALQUER DAS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO, E A COBRANÇA ESTÁ DEMONSTRADA APENAS NO EXTRATO DA DÍVIDA. A PREVISÃO DA TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL NÃO PRESUME E NÃO ILIDE A NECESSIDADE DE FAZER-SE PREVER, GRAMATICALMENTE, A POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ABUSIVIDADE DO ENCARGO NÃO DEVIDAMENTE ELENCADO NO CONTRATO. A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA ESTÁ EXPRESSAMENTE PREVISTA NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, PARÁGRAFO SEGUNDO, DAS CONDIÇÕES GERAIS, E INCIDE, NA MORA, EM SUBSTITUIÇÃO AOS ENCARGOS DE NORMALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 30, 294, 296 E 472 DO STJ.JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS
EMBARGOS
À
MONITÓRIA
PARCIALMENTE REFORMADO.DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº
50008925320208210132
, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em: 07-07-2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS A MONITÓRIA. REVISÃO DE CONTRATO. É POSSÍVEL A REVISÃO DO CONTRATO PARA AFASTAR EVENTUAL ABUSIVIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO
6º
, INCISO
V
, DO
CDC
. CONSTATADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR, CABÍVEL, A INVERSÃO OPE JUDICIS DO ÔNUS DA PROVA, COM FUNDAMENTO NO ART.
6º
,
VIII
DO
CDC
. MEDIDA QUE VISA ATENDER OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DE DIREITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. - (Agravo de Instrumento, Nº
52484095920228217000
, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 15-02-2023)

No caso em análise, constata-se que o agravante, em sua defesa, não formulou pretensão autônoma contra a instituição financeira, mas sim
questionou
a
própria dívida que fundamenta a monitória
, apontando supostos excessos na cobrança de encargos. O
pedido revisional
, neste contexto, não caracteriza pretensão reconvencional, mas
integra a própria defesa
, buscando, em essência, afastar ou reduzir o título de crédito que embasa a ação monitória.

Destarte, constitui equívoco considerar os embargos à monitória como reconvenção quando a discussão acerca da revisão contratual representa o próprio fundamento da impugnação ao crédito cobrado, hipótese em que não se deve exigir os requisitos formais previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, tampouco a atribuição de valor à causa ou o recolhimento de custas processuais.

Vale ressaltar que, quando a parte embargante se limita a questionar a existência, validade ou correção do valor do título que fundamenta a ação monitória, não há que se falar em reconvenção,
pois não se verifica a inserção de uma nova demanda no processo, mas apenas o exercício do direito constitucional de defesa
.

Isso posto, devem os Embargos prosseguir seu regular processamento sem necessidade de eventual emenda.

- Da prova pericial contábil.

No que tange ao indeferimento da prova pericial contábil, verifico que não assiste razão ao agravante.

Da análise dos autos, constata-se que a insurgência do agravante volta-se exclusivamente contra a validade das cláusulas contratuais em face do ordenamento jurídico, questão eminentemente de direito que prescinde de dilação probatória de natureza técnica.

Com efeito, a verificação da legalidade ou abusividade de cláusulas contratuais é matéria que compete exclusivamente ao magistrado, mediante a subsunção do texto contratual às normas jurídicas aplicáveis, como o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e as resoluções do Banco Central, entre outras.

Não se pode olvidar que a perícia contábil se presta a esclarecer fatos técnicos controvertidos, demonstrando a ocorrência de determinada situação fática por meio de cálculos e análises especializadas.

No entanto,
o reconhecimento da validade ou invalidade de cláusulas contratuais prescinde dessa modalidade probatória
, por constituir atividade própria e indelegável da função jurisdicional.

A apreciação da legalidade dos encargos pactuados é questão prejudicial à realização de qualquer cálculo contábil. Somente após definir, com base nas normas aplicáveis, quais encargos são válidos e quais parâmetros devem ser observados, é que se poderia cogitar da apuração aritmética de eventual excesso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA
. REQUERIMENTO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA RELEVÂNCIA E PERTINÊNCIA DA PROVA PERICIAL . MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA.
Sendo o destinatário das provas (art. 370 do CPC), poderá o juiz, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, indeferir, fundamentadamente, aquelas desnecessárias, protelatórias ou impertinentes.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial quando a parte interessada sequer justifica, de forma objetiva e fundamentada, a sua relevância e pertinência .
(TJ-MG - Apelação Cível: 5273800-14.2022.8.13 .0024 1.0000.23.347893-2/001, Relator.: Des .(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 11/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)

Ademais, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada em nosso ordenamento tem reiteradamente reconhecido que o magistrado é o destinatário final da prova judicial, cabendo-lhe, com exclusividade, a condução da atividade instrutória, a teor do que dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. É, pois, de sua competência discricionária, embora vinculada à legalidade e à razoabilidade, a determinação das diligências que entender necessárias à elucidação da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que se revelem impertinentes, inúteis ou meramente protelatórias..

Nessa estreita, de fato, a discussão sobre a validade de cláusulas contratuais é matéria exclusivamente de direito, cujo deslinde compete ao Estado-juiz, não sendo possível delegar ao perito contábil a análise jurídica das disposições contratuais. Admitir tal delegação significaria transferir ao expert a própria função jurisdicional, o que é inadmissível em nosso ordenamento jurídico.

À luz dessas considerações, conclui-se que o indeferimento da produção de prova pericial contábil, no caso sob análise, não configura cerceamento de defesa, mas, ao revés, consubstancia legítima manifestação do princípio da eficiência processual, ao obstar a realização de diligência manifestamente despicienda para a resolução da controvérsia posta. Trata-se, pois, de medida consonante com a racionalidade procedimental e com a busca pela prestação jurisdicional célere e efetiva, sem prejuízo das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, a fim de deferir os benefícios da gratuidade da justiça, e reconhecer a natureza incidental dos embargos à ação monitória, determinando o regular prosseguimento do feito, independentemente de eventual emenda à petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025